Tribunal: TJSP
Processo: 1008125-94.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Constituição em mora – Notificação extrajudicial enviada por três vezes ao endereço constante do contrato, constando com 'ausente' – Protesto do título - Mora comprovada – Extinção afastada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008125-
94.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BANCO VOLKSWAGEN SA, é apelada CAMILA LUZIANI GONÇALVES (NÃO
CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008125-94.2019.8.26.0576 -Voto no 48339
2-g

COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 3a V. CÍVEL
APELANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A
APELADO(S): CAMILA LUZIANI GONÇALVES (não citado)
JUIZ (A): ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
VOTO No 48339
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
Constituição em mora
Notificação
extrajudicial enviada por três vezes ao endereço
constante do contrato, constando com 'ausente'

Protesto do título - Mora comprovada
Extinção
afastada - Recurso provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
46, cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 56/57, que, com
fundamento no at. 485, IV do CPC, julgou extinta ação de busca e
apreensão de bem móvel dado em garantia fiduciária. A apelante sustenta,
em síntese, regular constituição em mora; presença de pressupostos de
desenvolvimento e constituição do processo; observância aos princípios da
finalidade e do aproveitamento dos atos processuais; pleiteia o regular
prosseguimento da ação (fls. 60/71).
O recurso foi processado, sem resposta, face à
não citação da apelada. Determinada a regularização do preparo recursal
(fls. 84), sobreveio complementação de fls. 88/89.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008125-94.2019.8.26.0576 -Voto no 48339
3-g
A presente ação foi proposta visando à retomada
de bem móvel descrito na inicial, dado em garantia fiduciária, ante o
inadimplemento do contrato (fls. 14/17), conforme demonstrativo de fls.
22/25.
E, de acordo com a r. sentença recorrida, a
presente ação foi extinta, diante da ausência de notificação extrajudicial
válida.
Ocorre que, nos termos do art. 2.o, § 2.o, do
Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação dada pela lei n.o 13.043/2014,“a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura
constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No presente caso, após três tentativas frustradas
de entrega da notificação extrajudicial, constando como 'ausente' nas três
ocasiões (fls. 18/20), o apelante procedeu ao protesto do título, em Cartório
Extrajudicial de São José do Rio Preto (fls. 21), cidade onde reside a
apelada (fls. 14). E, ainda, antes de proceder ao protesto por edital, houve
duas tentativas de intimação pessoal (fls. 42/45).
Posto
isto,
forçoso
concluir
pela
regular
constituição da apelada em mora, conforme disposto no art. 2o, §2o, do
Decreto-lei no 911/69. Neste sentido, é o entendimento desta c. Câmara,
confira-se:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO
- Ausente a constituição em mora -SENTENÇA DE
EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 485, incisos I e IV, do
Código de Processo Civil - Suficiente o protesto de título
- Comprovada a mora - RECURSO DA AUTORA
PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA E PARA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008125-94.2019.8.26.0576 -Voto no 48339
4-g
CONCEDER
A
LIMINAR,
COM
O
PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE
ORIGEM)”1.
Deste modo, o inconformismo do apelante deve
ser acolhido, vez que prematura a extinção, devendo ser afastada, com o
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 1011803-59.2018.8.26.0348; Rel. Des. FLAVIO ABRAMOVICI; j. em19/10/2020.